Tribunal: TJPA
Processo: 0097060-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097060-20.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS BREGA JUNIOR, OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA

APELADO: OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA, JOSE CARLOS BREGA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0097060-20.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADA: JOSE CARLOS BREGA JUNIOR

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS

APELADA/APELANTE: OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA

ADVOGADO: CORALDINO SANCHES FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APELO APRESENTADO PELA EMPRESA OUTRORA DEMANDADA. REVELIA. JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NOS AUTOS DO PROCESSO FÍSICO. IRRELEVÂNCIA PROCESSUAL DAS INFORMAÇÕES TRAZIDAS EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL VIA SISTEMA LIBRA. FLUIÇÃO DO PRAZO CONFORME DISPÕE A NORMA PROCESSUAL (art. 241, I do CPC/73 / art. 231, I, do CPC/2015). É DEVER DO ADVOGADO ACOMPANHAR OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA. VERIFICA-SE QUE A DOCUMENTAÇÃO SE MOSTRA SUFICIENTE, NOS MOLDES DO ART. 1.102-A. DO CPC/73 E ART. 700 DO CPC/15. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. APELO APRESENTADO PELO DEMANDANTE. PROVAS QUE DENOTAM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA FINDOU ANTES DO ALEGADO EM INICIAL. MARCO TEMPORAL DAS OBRIGAÇÕES CORRETAMENTE FIXADA PELO JUÍZO DE PISO. PARÂMETROS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO DEVEM SER AFASTADOS. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO A APELAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DEMANDADA E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO APRESENTADO PELO DEMANDANTE. CONCLUI-SE PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELA PARTE RÉ E CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0097060-20.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADA: JOSE CARLOS BREGA JUNIOR

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS

APELADA/APELANTE: OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA

ADVOGADO: CORALDINO SANCHES FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
JOSE CARLOS BREGA JUNIOR
e
OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação Monitória
.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar a alegação da inicial:
de princípio, o autor ajuizou a ação monitória de piso alegando ser credora da empresa demanda em virtude de contrato de prestação de serviço não quitado, no importe de R$ 53.256,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

Ato contínuo, o juízo singular determinou a expedição de mandado de pagamento (ID. 2790560). Desse impulso, houve certidão informando que a parte demandada não teria apresentado dentro do prazo legal os embargos monitórios (ID 2790560 - Pág. 5).

Em petição, a requirida pleiteou a devolução do prazo para apresentação de embargos monitórios, vide que o aviso de recebimento da citação não teria sido juntado nos autos. Nessa mesma peça, arguiu que a parte autora não teria juntado documentos que atestassem o crédito alegado (ID. 2790561).

Sentença prolatada (ID. 2790563), o
Juiz a Quo
considerou que o aviso de recebimento teria sido juntado nos autos, fazendo impertinente as alegações de ID. 2790561. Por isso, declarou a revelia da parte demandada e a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial, constituindo de pleno direito as provas escritas apresentadas pelo autor relativas as dívidas dos anos de 2012 a 2014, as quais perfilariam o montante de R$ 31.002,00 (trinta e um mil e dois reais).

Inconformado, o apelante
JOSE CARLOS BREGA JUNIOR
argumenta em peça recursal (ID. 2790567) que a sentença merece reforma parcial para reconhecer a executividade das provas escritas relativas à parte do crédito contraído nos anos de 2014 e 2016. Por outro lado, afirmou que os parâmetros de incidência de correção monetária e juros foram fixados não observando as particularidades do caso concreto. Por fim, alude que a sentença deixou de fixar as verbas sucumbenciais devidas.

OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA
argumenta em peça recursal (ID. 2790568) que a sentença merece reforma, eis que: 1) teria sido proferida em nulidade, eis que a juntada do aviso de recebimento não teria sido certificado no sistema processual do presente tribunal que organiza lides que tramitam em autos físicos, impossibilitando-a de ter ciência do início do prazo contestatório; 2) subsidiariamente, que os documentos apresentados pela parte autora não teriam comprovado de maneira verossimilhante o crédito alegado.

Contrarrazões foram apresentadas, cada uma impugnando as razões recursais da parte contrária.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0097060-20.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADA: JOSE CARLOS BREGA JUNIOR

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS

APELADA/APELANTE: OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA

ADVOGADO: CORALDINO SANCHES FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA

Argumenta este recorrente a nulidade da sentença, por falta de certificação da juntada do aviso de recebimento da carta de citação junto a sistema eletrônico judicial e a insuficiência das provas juntadas pelo autor para comprovar o alegado crédito.

Primeiramente, sob o tema da alegada nulidade de sentença, observa-se que não há que se falar em nulidade do ato praticado pela mera falta de informação acerca da juntada do aviso de recebimento de carta de citação em sistema de consulta de andamento processual, que à época era o LIBRA, uma vez que tramitando os autos fisicamente, caberia ao causídico da interessada acompanhar regularmente o processo tomando os autos em cartório judicial, considerando que a certidão em questão consta devidamente nos autos.

Ademais, tanto no CPC/73 quanto no CPC/15 a juntada do AR nos autos é o termo inicial para a contagem do prazo para contestação (art. 241, I do CPC/73 / art. 231, I, do CPC/2015), o que foi devidamente cumprido nos autos do processo físico, conforme se denota no id n. 2790560 - Pág. 3.

Por esse caminho, entende-se que faz parte da responsabilidade do causídico acompanhar o andamento processual, sendo apenas um auxílio as informações dispostas no sistema Libra, para acompanhar o movimento processual. Vejamos, então, em harmonia ao exposto, o que vem compreendendo a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NO SISCOM - IRRELEVÂNCIA - DEVER DO ADVOGADO OBSERVAR O PRAZO LEGAL DO ART.738 DO CPC. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Embora a movimentação processual seja lançada no SISCOM e, consequentemente no site do TJMG, é dever do advogado constituído pela parte requerida ficar atento ao trâmite processual para ter ciência de quando restou juntado aos autos o mandado de citação ou aviso de recebimento da carta de citação para o conhecimento do termo inicial da contagem do prazo para sua defesa
. 3. A informação constante no SISCOM ou no site do TJMG não tem caráter oficial, sendo que em se tratando de ausência de informação no referido sistema, não há que se falar em nulidade dos atos processuais regularmente praticados em observância a legislação vigente. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.312508-2/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2014, publicação da súmula em 13/11/2014)

Ademais, percebe-se que não há o que se falar que os documentos apresentados pela recorrida são inaptos para a demanda monitória. Tratam-se, certamente, de documentos que não possuem força de título executivo, eis que embasados em contrato de prestação de serviço que atestam a relação jurídica entre as partes, inclusive levando em consideração os
e-mails
trocados entre as partes (ID. 2790559 - Pág. 18). No entanto, não induzem o afastamento da eficácia probatória de tais documentos perante uma demanda monitória, tendo em vista que nesse tipo de ação é desnecessário que o documento apresentado seja líquido, certo e exigível. Não se confunde, portanto, às exigências de uma ação de execução de título extrajudicial com uma ação monitória. Desse modo, nota-se que os documentos apresentados pela apelada são suficientes diante do previsto no art. 1.102-A. DO CPC/73, quando se deu o início o processo, bem como o art. 700 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, vislumbra-se que a pretensão recursal do presente apelo não merece prosperar, vide que inexiste nulidade da sentença guerreada e se mostram suficientes os documentos probatórios apresentados pelo autor para fins de demanda monitória.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos da presente fundamentação.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR JOSE CARLOS BREGA JUNIOR

Superado a anterior apelação, nota-se que os argumentos recursais presentes no apelo do outrora autor cinge em sustentar que a sentença merece reforma parcial, eis que: 1) os documentos probatórios apresentados são suficientes para comprovar parte do crédito cobrado e desconsiderado pelo juízo singular; 2) se faria necessária a correção dos parâmetros de incidência de correção monetária e juros legais; 3) teria quedado inerte para fixar verbas sucumbenciais devidas.

De princípio, percebe-se que a pretensão recursal merece prosperar somente parcialmente.

Observa-se no caso em tela que
a relação jurídica entre as partes estava constituída em contrato de prestação de serviços continuada, sem data específica para término
(ID. 2790559 - Pág. 18). Por isso, para o vislumbre correto do caso, urge-se a necessidade de estipular marco temporal de término da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, nota-se que a argumentação do autor circunda em alegar que a relação jurídica entre as partes permaneceu vigente até a data da propositura da ação em piso, fato esse que teria acontecido no ano de 2016.

Todavia, como bem vislumbrou o juízo singular, tal afirmação não merece perdurar, vide que as próprias provas juntadas pela parte indicam que a relação jurídica entre as partes findou em meados do ano de 2014. É o que se entende da troca de correspondências eletrônicas entre litigantes, vide que em mensagem enviada em julho de 2015, o autor cobrou extrajudicialmente somente valores contados até 2014 (ID. 2790559 - Pág. 26). Sopesando isso, tal entendimento parece se coadunar com a ordem das trocas de correspondências apresentadas, tendo em vista que o representante da empresa demandada questionou se o autor teria algum profissional para indicar para repor o serviço que desempenhava na firma (ID. 2790559 - Pág. 29).

Por tudo isso, considera-se que a sentença não merece retoque nesse ponto, eis que, pelo menos do conteúdo probatório fornecido, latente que a relação jurídica entre as partes somente durou até o marco temporal estipulado pelo juízo de piso.

Por outro lado, percebe-se que o
decisum
fixou a incidência da correção monetária da data da publicação da sentença, conforme art. 405 do Código Civil, bem como estipulou juros moratórios de 0,5% ao mês do mesmo marco temporal. Conforme a isso, guerreou-se contra tal estipulação, aduzindo o apelante pela necessidade da estipulação da aplicação da correção monetária e juros moratórios desde o vencimento das obrigações, além da majoração dos referidos juros à 1% ao mês.

Nesse sentido, o apelo merece prosperar. Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que tratando-se de ação monitória, tanto o termo inicial de correção monetária quanto o de juros moratórios deve ser contado do vencimento da obrigação cobrada. Sobre o tema, examinemos o posicionamento do referido Tribunal Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem ou não suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação"
(AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.361.893/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Também atrelado a isso, entende-se que os juros moratórios aplicáveis ao caso corresponde a 1% ao mês, vide inexistência de outra previsão normativa específica ao caso, conforme dispõe o art. 406 do Código Civil.

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Por fim, percebe-se que a sentença possibilitou a isenção de custas e honorários advocatícios caso a empresa demandada adimplisse com o mandado executivo que seria expedido. Todavia, tal possiblidade não se encontra prevista no códice normativo, devendo ser aplicado o disposto no §2º do art. 85 do CPC/2015, que prevê o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sobre o tema, observemos os dispositivos normativos e a jurisprudência:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...].

Nesse aspecto, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PARA O CASO DE ADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA. Os honorários arbitrados no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, disciplinados no artigo 701, última parte, do CPC, nada mais são do que uma benesse concedida à parte que cumprir espontaneamente o mandado monitório, não se confundindo com a verba honorária prevista no artigo 85, §2º da norma instrumental. Nesse diapasão, não merece prosperar a tese de que o referido percentual foi fixado "in casu" abaixo do mínimo legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04005687320198090000, Relator: Des(a). Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)

Portanto, merece prosperar parte dos apelos recursais apresentados pelo autor/apelante, a fim de que seja realizada a modificação dos termos de incidência de correção monetária e juros moratórios, bem como a majoração deste último para o patamar mínimo de 1% ao mês. Para além disso, reforma-se a sentença para condenar a parte outrora demandada ao pagamento das custas de sucumbência e honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o valor da condenação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim que seja reformada em parte a sentença, conforme acima mencionado.

CONCLUI-SE:

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR
OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA

CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR
JOSE CARLOS BREGA JUNIOR

É como voto.

Belém, de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023